Tribunal: TJPA
Processo: 0026163-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026163-40.2011.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO PESSOA GOMES DA SILVA, LUZIA AUXILIADORA BECKMAN FRANCA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
NOTÁRIO. TITULARIZAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. NULIDADE ABSOLUTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação que visava anular ato de afastamento de titular de serventia extrajudicial. O autor fora efetivado como titular em 2003, sem concurso público, tendo sido afastado pela Administração em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se operou a decadência administrativa para a anulação do ato de investidura; (ii) saber se o autor possuía direito adquirido à titularização com base no regime constitucional anterior (CF/67).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investidura em serventia extrajudicial após a CF/88 exige aprovação em concurso público de provas e títulos, conforme o artigo 236, § 3º, da Constituição Federal.
4. O prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/99 é inaplicável a atos administrativos manifestamente inconstitucionais, que são nulos de pleno direito e insuscetíveis de convalidação.

5. Inexiste direito adquirido à titularização sem concurso quando a vacância e o provimento ocorrem sob a égide da CF/88, sendo o marco temporal para a proteção de substitutos a data de 05/10/1988 (ADI 2.916).
6. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima não servem para consolidar situações que afrontam diretamente a supremacia da Constituição e a regra do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação para serventia extrajudicial sem concurso público, após a CF/88, configura nulidade absoluta e insanável.
2. A decadência administrativa não atinge atos inconstitucionais, devendo a Administração exercer a autotutela para restaurar a legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 236, §3º; Lei nº 9.784/99, art. 54; ADCT, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 2.916, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.04.2020; STF, RE 216.443, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.02.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESPÓLIO DE EDUARDO PESSOA GOMES DA SILVA
, contra a decisão monocrática de Id. 28816561, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração e Indenização movida por
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado(a).

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por Eduardo Pessoa Gomes da Silva (sucedido por seu espólio), pleiteando a anulação do ato administrativo materializado pela Portaria nº 0284/2009, que o afastou da titularidade do 2º Ofício Cível da Comarca da Capital, cargo para o qual havia sido efetivado no ano de 2003 sem a prévia aprovação em concurso público, sob o fundamento de violação ao artigo 236, § 3º, da Constituição Federal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, fundamentando que o ingresso na atividade notarial e de registro, após a promulgação da Constituição de 1988, exige obrigatoriamente a aprovação em concurso público de provas e títulos, conforme o disposto no artigo 236, § 3º, da Carta Magna, inexistindo, portanto, direito adquirido à efetivação operada em desacordo com tal preceito, bem como afastando a tese de decadência administrativa em face de ato manifestamente inconstitucional.

Irresignada com a r. sentença, a parte interpôs recurso de apelação, o qual foi devidamente conhecido. No entanto, em sede de julgamento monocrático, o recurso foi desprovido, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau. A ementa da decisão monocrática restou assim redigida:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de 2009, que afastou o autor da titularidade do 2º Ofício Cível da Comarca da Capital, efetivado em 2003 sem concurso público. A parte recorrente alegou decadência administrativa, direito adquirido, ofensa à segurança jurídica e possibilidade de convalidação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a anulação, pela Administração Pública, do ato de nomeação do autor à titularidade de serventia extrajudicial sem concurso público, mesmo após decorridos mais de cinco anos da efetivação, bem como se há direito adquirido ou possibilidade de convalidação do referido ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investidura em serventia extrajudicial sem concurso público viola diretamente o art. 236, §3º, da CF/88, sendo o ato de nomeação nulo de pleno direito.
4. Atos administrativos eivados de inconstitucionalidade não se convalidam com o tempo, sendo inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99.
5. Inexiste direito adquirido à efetivação sem concurso público após a promulgação da Constituição de 1988.
6. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima não se aplicam para convalidar situações que afrontem diretamente a Constituição.
7. A ausência de concurso público configura vício insanável, o que impede a convalidação do ato de investidura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de titular de serventia extrajudicial sem concurso público, realizada após a promulgação da Constituição de 1988, é ato administrativo nulo de pleno direito e insuscetível de convalidação, ainda que decorrido longo período.
2. A decadência administrativa não incide sobre atos inconstitucionais; a legalidade e a moralidade administrativa prevalecem sobre alegações de direito adquirido e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 236, §3º; ADCT, art. 31; Lei nº 9.784/99, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.916, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.04.2020; STF, RE 216.443, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.02.2010; STJ, REsp nº 1.310.857/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 25.11.2014, DJe 05.12.2014.

Inconformado com a decisão monocrática, o
ESPÓLIO DE EDUARDO PESSOA GOMES DA SILVA
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 29405535).

Em suas razões, sustenta a ocorrência da decadência administrativa, alegando que o poder da Administração de anular seus próprios atos decai em cinco anos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/99.

Defende a existência de direito adquirido e ato jurídico perfeito com base no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, com a redação da Emenda Constitucional nº 22/82, uma vez que o falecido autor atuava como substituto desde 1977.

Aduz, ainda, a imprescindibilidade de resguardar os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica, ao argumento de que a anulação tardia do ato de efetivação, ocorrido no ano de 2003, compromete a estabilidade das relações jurídicas consolidadas. Sustenta, por fim, a possibilidade de convalidação do referido ato administrativo, ante o decurso do tempo e a inexistência de má-fé.

Ante o exposto, requer o juízo de retratação, com a reforma da decisão monocrática e o consequente provimento integral do recurso de apelação; não sendo este o entendimento, pugna pelo julgamento pelo colegiado, para fins de julgamento e provimento.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 29900923),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

O presente recurso de Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, verifico que as razões recursais não possuem o condão de reformar o entendimento exarado na decisão monocrática combatida, a qual se fundamenta em sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores e em preceitos constitucionais cogentes.

A controvérsia central gravita em torno da legalidade do ato administrativo que desconstituiu a efetivação do autor como titular de serventia extrajudicial sem a prévia submissão a concurso público, ocorrida no ano de 2003.

O ponto fulcral da decisão agravada reside na premissa de que a investidura em serventia notarial e de registro, após a vigência da Constituição Federal de 1988, é regida pelo artigo 236, § 3º, que estabelece a aprovação em concurso público de provas e títulos como requisitos inafastável, tornando qualquer nomeação em sentido contrário nula de pleno direito.

Quanto à alegação de decadência administrativa baseada no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, é imperioso reafirmar que o prazo decadencial para o exercício da autotutela não se aplica a atos manifestamente inconstitucionais. Conforme consignado na decisão monocrática, atos que nascem em absoluto desacordo com a Lei Maior são considerados nulos de pleno direito e insuscetíveis de convalidação pelo decurso do tempo. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que a situação de inconstitucionalidade não pode ser estabilizada, prevalecendo os princípios da legalidade e da moralidade administrativa sobre a pretensão de estabilidade de um ato nulo.
Conforme a jurisprudência destacada na decisão monocrática ora impugnada:

ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DOS TITULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA TABELIÃO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Discute-se a necessidade de concurso público para o cargo de tabelião, assim como a legitimidade passiva do Estado de Goiás, que, por meio de decreto judiciário, determinou a aplicação da decisão do CNJ aos cartórios do estado. 2. Não há violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 3. O Presidente do Tribunal de Justiça estadual não pode ser considerado parte ré, na medida em que, ao editar o Decreto Judiciário n° 525/08, foi mero executor administrativo de decisão do Conselho Nacional de Justiça. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. 4. O exercício da função de tabelião interino não autoriza o reconhecimento de qualquer direito de manutenção nesse cargo até a abertura do respectivo concurso público. 5. Não há falar em decadência do direito de anular ato administrativo manifestamente inconstitucional. Nesse sentido: STF, RE 216443, Relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-026; REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.502.071/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 24/3/2015.)

.................................................................................................

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE PESSOAS EM CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO APÓS 1988. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO, COM APOIO NO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. RETORNO DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que considerou o advento de prescrição, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ao pleito de ação civil pública ajuizada para desconstituir a efetivação de atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público. Diversas pessoas foram nomeadas, após o advento da Constituição Federal, para cargos efetivos na Assembleia Legislativa. 2. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera aplicável, à míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, o prazo previsto no artigo 21 da Lei 4.717/65. Precedentes: AgRg no AREsp 113.967/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 22.6.2012; AgRg no REsp 1.185.347/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.4.2012. 4. No caso, contudo, não pode ser localizada prescrição da pretensão do Ministério Público, pelo flagrante e continuada violação aos preceitos constitucionais de 1988. Tampouco seja possível reconhecer também eventual decadência, sendo desinfluente, portanto, discussão sobre o termo inicial. 5. É assentado que, após o advento da Constituição Federal de 1988, há necessidade da realização de concurso público para a efetivação no cargo público. Súmula n. 685 do STF ("é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). 6. Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo. Nesse sentido: STF, RE 216443, relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-026. 7. Deve-se esclarecer que o caso não enseja pronunciamento a respeito da constitucionalidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 nem do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, pois, na verdade, em atenção ao princípio da especialidade e à luz do art. 60, § 4º, inciso IV, da CF, as disposições desses dispositivos não alcançam situações fático-jurídicas cuja ocorrência tenha-se dado com a não observância de direitos e garantias individuais. A respeito, pelo STF: MS 29270 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-105; MS 28273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe-034; MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 29/4/11. E, pelo STJ: RMS 36.294/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/8/2013; REsp 1293378/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5/3/2013. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que a ação, retomando seu regular trâmite, seja julgada no mérito. (REsp n. 1.310.857/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 5/12/2014.)

No que tange à tese de direito adquirido amparado pelo artigo 208 da CF/67 (EC nº 22/82), a decisão agravada aplicou corretamente a técnica decisória ao observar o marco temporal estabelecido pela jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ADI nº 2.916.

Restou firmado que o reconhecimento de direitos de serventuários não estatizados possui como limite a data da promulgação da Constituição de 1988. No caso vertente, a efetivação do autor como titular ocorreu apenas em 2003, sob a égide da nova ordem constitucional que já não previa a possibilidade de titularização sem concurso público para quem era apenas substituto. Portanto, inexiste direito adquirido a um regime jurídico que não mais subsistia no momento em que a vacância e a respectiva nomeação ocorreram.

De igual sorte, os argumentos relativos à segurança jurídica e à confiança legítima não prosperam diante de uma violação direta à Constituição. Tais princípios, embora pilares do Estado de Direito, não são absolutos e não servem de escudo para perpetuar atos eivados de nulidade absoluta. Permitir que a segurança jurídica prevaleça sobre a regra do concurso público seria subverter a hierarquia das normas e premiar o beneficiário de um ato nulo em detrimento do interesse público e da integridade da ordem constitucional.

Por fim, a alegação de convalidação do ato viciado é juridicamente inviável. A ausência de concurso público constitui vício insanável por atingir requisito constitucional essencial para a investidura no cargo. Trata-se de nulidade absoluta que não admite ratificação ou suprimento, sendo dever da Administração Pública exercer seu poder-dever de autotutela para restaurar a legalidade, independentemente da ausência de má-fé do administrado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026